Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-77.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000589-77.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE TAVARES DA LUZ - CPF: 495.771.901-20 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM OUTRA AÇÃO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Ação na qual a parte Recorrente pretende seja declarado o direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a incorporação do referido benefício em sua remuneração, bem como o recebimento retroativo.

2.
A realização de perícia técnica não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e tornam a causa complexa afastando a competência para julgamento do feito.

3.
A pretensão inicial está fundamentada somente em laudo pericial de terceiro juntado como prova emprestada nestes autos, o qual não se mostra legítimo como meio de prova.

4.
Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

5.
A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

6.
Extinção do feito sem resolução de mérito.

7.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial ao argumento de que o autor faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL
do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a)
CONDENAR
o Município de Barra do Garças-MT a pagar o
adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) grau máximo
, a partir de JUNHO/2021 até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde;

b)
CONDENAR
o Município de Barra do Garças-MT a pagar a autora a quantia de R$ 10.915,24 (dez mil, novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha apresentada pela parte autora;

c) Os valores devem ser corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a parte autora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, no mérito requereu o provimento do recurso para reforma à sentença e julgar improcedente a demanda.

Apresentada as contrarrazões, a parte recorrida requereu pelo improvimento do recurso inominado, mantendo a sentença atacada na integra.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023